Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível sob a alegação de omissão na análise de teses levantadas pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.
5. O acórdão embargado apreciou as questões fáticas e jurídicas postas nos autos, com fundamentação suficiente e em consonância com os dispositivos legais aplicáveis.
6. A mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a interposição de embargos declaratórios, sendo inviável sua utilização como meio de reforma da decisão.
7. A interposição de embargos declaratórios com caráter meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
8. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, eventuais recursos especial e extraordinário não ficam prejudicados pela rejeição dos embargos, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional, o que não se verifica na espécie.
3. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. A rejeição dos embargos de declaração não impede a interposição de recursos especial e extraordinário, conforme previsão do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.